Tribunal: TJMT
Processo: 1021751-56.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021751-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GUILHERME APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 714.739.881-52 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO
POSTULADO PELO AUTOR
DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO –
ANUÊNCIA
DA REQUERIDA – OBRIGATORIEDADE -
AGENDAMENTO DE
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL –
INTIMAÇÃO VIA
P
JE -
AUSÊNCIA DO PERICIADO –

INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE
- NECESSIDADE
– ATO PERSONALÍSSIMO –

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.

2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
GUILHERME APARECIDO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11ª
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que
,
nos Autos da Ação de Cobrança
de
Indenização
d
o
Seguro Obrigatório – DPVAT
c/
c
Danos Morais
,
proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou
improcedente
a
pretensão inicial
,
nos termos do artigo 487
, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
apelante alega
que
houve equívoco na decisão
,
ao argumento de que

a ação não poderia ter sido julgada com a resolução do mérito,
uma vez que
a seguradora apelada
não justificou, de forma fundamentada, os motivos de sua discordância ao
seu
pedido de desistência da ação.

Segue a
firma
ndo

ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial
, uma vez que se trata de ato personalíssimo
.

Posto isso, pugna pela desconstituição da sentença recorrida
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 244625679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese o requerente ajuizou
ação de cobra
nça
d
e

indenização
do seguro obrigatório DPVAT

c/
c
danos morais,
em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Em sua defesa, a seguradora rechaçou os argumentos do requerente alegando, dentre outras insurgências, a ausência de provas da invalidez permanente.

Depois de impugnada a contestação, foram a
gendada
s
por
três
vezes,
datas para realização de
perícia médica judicial
; sendo as partes intimadas
via PJE
,
porém, o autor não se fez presente em nenhuma delas
.

Assim, houve a

intimação pessoal do autor para manifestar nos autos, sob pena de extinção
; ocasião em que postulou pela
desistência d
o feito.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos

relatados alhures.

Nesta ocasião,
o
apelante
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados
.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que da análise dos autos, verifica-se que sequer houve a intimação da seguradora apelada para manifestar acerca
do pedido de desistência da ação postulado pela parte requerente.

O § 4º,
do artigo 85,
do Código de Processo Civil estabelece que
,

depois de
apresentada a contestação, o autor não poderá desistir do feito sem anuência do réu, in
verbis
:

Art. 85, § 4º, do CPC Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - APÓS APRESENTADA A CONTESTAÇÃO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA RÉ - ARTIGO 485, §4° DO CPC - INVALIDEZ PERMANENTE - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DO
AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que preceitua o artigo 485, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação, sem o consentimento do réu.

(...)
. (N.U 1053970-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

A
demais
, como reiteradas vezes decidido por esta Corte,

a perícia médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo, faz-se necessária a intimação pessoal
do
beneficiário
para comparecimento ao ato, sendo ineficaz
, para tanto,
a tentativa de intimação via P
rocesso
J
udicial
E
letrônico
,
pois alcanç
ou
tão somente o seu patrono, não atingindo, portanto, a sua finalidade.

A propósito
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas
e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

(...)
5. Recurso especial provido. (
REsp
1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016)

Logo
,
se não pela ausência
de intimação da requerida para manifestar acerca do pedido de desistência do autor
, a sentença deve ser anulada, d
ada
à falta de intimação pessoal da parte beneficiária para comparecer à perícia médica judicial.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024